Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES URBANÍSTICAS, AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA PÚBLICA. MATÉRIAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte embargada, reconhecendo a inexistência de ilegalidade na fase de estudos de projeto habitacional situado em área sujeita a normas urbanísticas, ambientais e de segurança pública. O pedido dos embargos consiste em ver reconhecidas supostas omissões relativas à litispendência, à análise de normas constitucionais, urbanísticas, ambientais e de segurança pública, bem como ao tratamento jurídico da área objeto do projeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à existência de litispendência e quanto às normas constitucionais, urbanísticas, ambientais e de segurança pública alegadas pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência não foi arguida anteriormente pelas partes nas fases processuais oportunas, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação em sede de embargos de declaração.
4. O acórdão enfrentou expressamente as questões urbanísticas e ambientais, analisando o regime jurídico aplicável, o enquadramento no PDOT, as condicionantes da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu e a necessidade de estudos e licenciamento ambiental.
5. As alegações relativas à segurança pública foram devidamente apreciadas, tendo o colegiado consignado que o art. 90 da LEP não estabelece distância mínima entre áreas urbanas e estabelecimentos penais, competindo ao gestor público realizar a ponderação técnica.
6. O acórdão examinou a fase atual do projeto, concluindo pela inexistência de ilegalidade concreta capaz de justificar a intervenção judicial, reconhecendo que o empreendimento está em fase de estudos e sujeito a futuras etapas de licenciamento.
7. Os embargos buscam rediscutir fundamentos já analisados, configurando mero inconformismo, sem identificação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inovação recursal impede o exame de litispendência em embargos de declaração. 2. A discordância da parte não configura omissão quando o acórdão enfrenta de modo expresso as questões urbanísticas, ambientais e de segurança pública pertinentes ao caso”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o; LEP, art. 90; Lei 4.717/1965, art. 18; LC 803/2009 (PDOT); Lei 1.149/1996; CF/1988, art. 182.